Tribunal: STF
Processo: RHC 57465
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-06
Data de publicação: 1979-11-06

Ementa:
OS EVENTUAIS DEFEITOS DO AUTO DE FLAGRANTE NÃO CONSTITUEM CAUSA DE
NULIDADE DO PROCESSO INSTAURADO POR DENUNCIA, EXPEDIDO QUE FOI, EM
RAZÃO DELES, PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, ALVARA DE SOLTURA EM FAVOR
DO ACUSADO. - A DEMORA NO TERMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO
CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL, REPARAVEL MEDIANTE "HABEAS
CORPUS", QUANDO O RÉU SE ENCONTRA EM LIBERDADE. - A ALEGADA FALTA DE
JUSTA CAUSA, PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL, NÃO PODE SER
CONHECIDA EM "HABEAS CORPUS", SE EXIGE O EXAME APROFUNDADO E CRITICO
DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.